Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração conjuntos opostos com objetivo de sanar contradição e omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta contradição, ficou claro no acórdão que o juiz sentenciante se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do CPC, o qual dispõe de forma clara que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 3.1. O caso se adequa perfeitamente ao parágrafo único do mesmo artigo, em que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 3.2. Não há qualquer contradição a este respeito, visto que, constou expressamente o seguinte: “No caso dos autos, foram realizadas diversas complementações aos laudos periciais que esclareceram a questão objeto de controvérsia, qual seja, a localização exata dos imóveis, sendo desnecessário prolongar a instrução processual”.
4. O julgado embargado afirma expressamente que a questão de o apelante ter deixado de atender aos critérios definidos em assembleia para fins de recadastramento dos condôminos já foi analisada em ação por ele proposta em desfavor do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, onde se reconheceu a validade dos critérios e das decisões tomadas em assembleia. 4.1. Foi citado, inclusive, o acórdão já transitado em julgado a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE LOTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É válida a recusa pelo Condomínio de recadastrar lote em nome de quem não atende os critérios definidos pela Assembleia Geral Ordinária. 2. Não se justifica a majoração da verba honorária fixada de acordo com o CPC 20, § 4o”. (20110111464993APC, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 5/9/2013).
5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos rejeitados.